Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento da sentença que, em ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais, resolveu o contrato de cessão de direitos decorrentes da promessa de compra e venda de três unidades imobiliárias e determinou que as partes retornassem ao estado anterior, condenando o réu ao ressarcimento de R$ 75.000,00, acrescidos de juros e correção monetária.
2. Decisão anterior – a decisão agravada rejeitou a ocorrência da prescrição intercorrente.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o prazo prescricional aplicável é o decenal, art. 205 do CC/2002, ou o trienal, art. 206, §3o, inc. V, do CC/2002.
III – Razões de decidir
4. A pretensão restituitória embasada em resolução contratual, em fase de cumprimento de sentença, prescreve em 10 anos, art. 205 do CC/2002. Não se enquadra, portanto, no conceito de pretensão de reparação civil, art. 206, § 3o, inc. V, do CC/2002, invocado pelo agravante-executado.
5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
6. Contado o prazo de 10 anos da data do fim da suspensão do processo, a prescrição intercorrente ainda não se consumou. Decisão mantida.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205, art. 206, § 3o, V, e 206-A; CPC/2015, art. 921, §§ 1o, 4o e 5o.